Tribunal: STF
Processo: HC 223025
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma deu provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.000.360/PR, interposto pelo Ministério Público Federal.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 28 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492, de 1986, c/c o art. 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de evasão de divisas). A condenação transitou em julgado em 20/11/2019.



    3. Iniciado o cumprimento da pena, a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pedido não acolhido pelo Juízo da Execução Penal. 



    4. Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo em execução formalizado. 



    5. No STJ, o Relator deu provimento ao recurso especial interposto pela defesa, para declarar a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão executória. A seguir, a Sexta turma, ao dar provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, afastou o reconhecimento da prescrição, sendo este o ato impugnado.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, afirmando transcorrido o período de 4 anos necessário à configuração do fenômeno (CP, art. 109, inc. V), a partir do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 04/05/2016. Destaca ser este, e não o trânsito em julgado para ambas as partes, o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição executória. Alude ao disposto no art. 112, inc. I, do Código Penal.



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a declaração da extinção da punibilidade.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Ao dar provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o marco inicial da prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes (e-doc. 13).



    9. A conclusão está em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n° 794.971/RJ, segundo o qual o marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória é o transito em julgado da condenação criminal para ambas as partes. Eis a ementa do acórdão:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.”



    (AI nº 794.971-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 28/06/2021; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, colaciono precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina diverge da orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio. Orientação segundo a qual o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes. 2. (...). 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.393.318-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 191.408-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 25/11/2020).



    11. Assim, não assiste razão à defesa. A prescrição da pena de 1 de reclusão dá-se em 4 anos, nos termos art. 109, inc. V, do CP. Ocorrido o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes em 20/11/2019, não transcorreu o período necessário ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator